Tribunal: TJMT
Processo: 1028585-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028585-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - CNPJ: 08.565.566/0001-72 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028585-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028585-88.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito de

Mato Grosso.

Recorridos:
Fabia de Paula e Carmo Almeida e Rafael José de Almeida.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CNH COM FUNDAMENTO EM ATO NÃO DISCUTIDO NA LIDE. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo departamento estadual de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de anulação de auto de infração, com indicação de condutor, determinando a transferência da pontuação e, adicionalmente, o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve julgamento
extra petita
ao se determinar o desbloqueio da CNH com base em auto de infração diverso daquele que fundamentou o pedido inicial; (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida nos exatos limites do pedido inicial, restrito à transferência da pontuação do auto de infração objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 492 do Código de Processo Civil veda ao juízo conceder providência diversa, além ou aquém da requerida, devendo a decisão limitar-se ao que foi efetivamente postulado pelas partes.

4.

Os pedidos formulados na petição inicial restringiram-se à transferência da pontuação de um auto de infração específico e à suspensão dos pontos decorrentes dele na CNH da autora.

5.

A documentação técnica constante dos autos comprova que o impedimento da emissão da CNH definitiva decorreu de auto de infração diverso, não discutido na demanda, configurando julgamento
extra petita
a determinação de desbloqueio da CNH por esse fundamento.

6.

A jurisprudência admite a transferência de pontuação por via judicial quando exaurida a via administrativa, mas tal prerrogativa não autoriza o julgador a proferir decisão fora dos limites do pedido inicial, sobretudo com base em ato administrativo alheio à controvérsia.

7.

A extrapolação dos limites da lide impõe a nulidade parcial da sentença, na parte que concedeu provimento não requerido pelas partes, reconhecendo-se a ocorrência de julgamento
extra petita
como matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento
extra petita
a sentença que determina o desbloqueio da CNH com fundamento em auto de infração não discutido na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LIV; Código de Processo Civil, artigos 141 e 492; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; TJMT, Apelação Cível n.º 1017015-10.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028585-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028585-88.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito de

Mato Grosso.

Recorridos:
Fabia de Paula e Carmo Almeida e Rafael José de Almeida.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito de

Mato Gross
.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito com pedido de Indicação de Condutor.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

323776536
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para determinar a transferência da penalidade constante do auto de infração de trânsito n.° E431427463, para a CNH do demandante Rafael José de Almeida, e após o regular procedimento administrativo, seja debloqueado a CNH definitiva da autora

Fabia de Paula e Carmo Almeida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

323776539
):
sustenta que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, além de incorrer em erro material, pois o auto de infração que efetivamente gerou o impedimento da CNH foi o AIT DT0024307F (não discutido na lide), e não o E431427463 (objeto desta ação). Alega violação ao princípio da congruência e julgamento
extra petita,
uma vez que a presente demanda limitou-se a discutir a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração n.º E431427463, atribuído equivocadamente à autora
Fabia de Paula e Carmo Almeida
, posto que era seu cônjuge, o autor

Rafael José de Almeida, quem conduzia o automóvel no momento da infração.

Contrarrazões
(Id. 323776543): pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028585-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1028585-88.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito de

Mato Grosso.

Recorridos:
Fabia de Paula e Carmo Almeida e Rafael José de Almeida.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso–DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com pedido de apresentação de condutor pela via judicial.

O processo teve origem em demanda ajuizada por Fábia de Paula e Carmo Almeida e Rafael José de Almeida, objetivando a transferência da pontuação referente ao auto de infração E431427463 para o condutor Rafael José de Almeida, sob o argumento de que este era quem conduzia o veículo no momento da infração.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando a transferência da penalidade e o desbloqueio da CNH definitiva da autora FÁBIA.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença incorreu em erro material, pois o auto de infração que efetivamente gerou o impedimento da CNH foi o AIT DT0024307F, e não o E431427463, discutido na ação. Alega violação ao princípio da congruência e julgamento
extra petita
.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos pela manutenção integral da sentença, sustentando que a transferência de pontuação foi corretamente deferida.

DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Da análise dos pedidos formulados na petição inicial, constata-se que os autores requereram especificamente:

a) A transferência da pontuação da infração de trânsito correspondente ao AIT E431427463 para RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA;

b) A suspensão dos pontos ativos pertinentes ao mencionado auto na CNH de FÁBIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA.

A documentação técnica juntada pelo DETRAN/MT (CI n.º 082/032025-CORENA/INF/DETRAN – Id. 323776527) demonstra de forma inequívoca que o impedimento para emissão da CNH definitiva da autora decorreu do Auto de Infração DT0024307F, referente à condução de veículo não licenciado, e não do AIT E431427463, objeto da demanda.

O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, determina que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder providência diversa da requerida ou em quantidade superior ou inferior ao pedido.
Nos Juizados Especiais, embora prevaleçam os princípios da simplicidade e informalidade, não se pode ignorar os limites objetivos da demanda.

Assim, constata-se que a sentença julgou a demanda fora dos limites dos pedidos iniciais.

Logo, a sentença é
extra petita
e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

No caso em análise, a sentença, ao determinar o desbloqueio da CNH definitiva da autora, concedeu provimento não requerido na inicial e baseado em auto de infração diverso daquele que fundamentou a demanda.

Embora seja possível a transferência de pontuação pela via judicial quando perdido o prazo administrativo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal possibilidade não autoriza o julgamento além dos pedidos formulados.

A transferência de pontos do AIT E431427463, ainda que procedente, não tem o condão de afetar penalidade decorrente de auto diverso (DT0024307F), que sequer foi objeto de discussão nos autos.

Assim, considerando que a sentença extrapolou os limites da lide ao determinar o desbloqueio da CNH com base em auto não discutido no processo, impõe-se o acolhimento da preliminar de julgamento
extra petita
.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento, para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, anulando a sentença na parte em que determinou o desbloqueio da CNH definitiva da autora Fábia de Paula e Carmo Almeida, mantendo a determinação de transferência da pontuação referente ao AIT E431427463 para o autor Rafael José de Almeida, nos exatos limites do pedido inicial.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025